Tribunal: TJSP
Processo: 1019618-68.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização de dano moral julgadas improcedentes – Ausência de comprovação por parte da ré de que, ao tempo da inscrição no órgão de proteção ao crédito, o débito impugnado pelo autor permanecia pendente, certo que ela própria apresentou prova em sentido contrário – Pretensão declaratória de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização de dano moral julgadas improcedentes – Ausência de comprovação por parte da ré de que, ao tempo da inscrição no órgão de proteção ao crédito, o débito impugnado pelo autor permanecia pendente, certo que ela própria apresentou prova em sentido contrário – Pretensão declaratória de inexigibilidade do débito que deve ser acolhida – Negativação indevida – Dano moral, entretanto, não caracterizado, tendo em vista a preexistência de anotação desabonadora – Súmula n° 385, do Superior Tribunal de Justiça – Apelação provida em parte.